Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702012-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ANGELO DA SILVA EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO ANGELO DA SILVA em face do acórdão, proferido por esta 6a Turma Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto (ID 34561706). O acórdão restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO. PETIÇÃO E MANDADO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DO ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO PONTUAL DA PUBLICIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A imposição de sigilo a determinadas petições e atos cartorários, como os mandados, no intuito de assegurar o cumprimento da ordem judicial, não viola a regra da publicidade estabelecida na Constituição Federal, em seu art. 93, inc. IX. 2. Não há ofensa ao devido processo legal, ao direito ao contraditório e ampla defesa, nem violação à prerrogativa do advogado de examinar os autos do processo, se a imposição de sigilo não acarreta dificuldade ao exercício daqueles direitos ou à defesa de interesses legítimos. 3. Conforme dispõe o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, com observância da proporcionalidade e razoabilidade 4. É cabível a restrição da publicidade de determinados documentos e petições para assegurar a efetivação da liminar concedida e resguardar o resultado útil do processo. 5. Recurso conhecido e não provido”. Sustenta o embargante que houve omissão no acórdão, porquanto “não analisou o ponto central de toda tese jurídica expendida na petição recursal relativo à necessidade de concessão de efeito suspensivo rogada, ao imperativo constitucional de publicidade nos processos”. O embargante alega ainda obscuridade decorrente da ausência de fundamentação acerca do princípio da legalidade, da publicidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e ofensa aos direitos do advogado. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e obscuridade apontadas e para prequestionar os temas federais suscitados. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator